Tribunal: TJMT
Processo: 0046606-16.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046606-16.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIO AUGUSTO DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 019.385.081-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 015.731.151-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEILDO DA SILVA - CPF: 705.093.871-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0046606-16.2019.8.11.0042

APELANTE: FABIO AUGUSTO DA SILVA FIGUEIREDO, BRUNO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2o-A, I, DO CP – INVIABILIDADE – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – PROVA SUFICIENTE QUE DENOTA SUA OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO NÃO COMPROVADA PELA DEFESA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da majorante do art. 157, §2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 26/8/2022)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0046606-16.2019.8.11.0042

APELANTE: FABIO AUGUSTO DA SILVA FIGUEIREDO, BRUNO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por BRUNO RIBEIRO DA SILVA e FABIO AUGUSTO DA SILVA FIGUEIREDO, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo], à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 15 dias-multa, em regime semiaberto – art. 157, § 2°, II e § 2o-A, I, do CP.

Em síntese, a Defensoria Pública requer a exclusão da majorante do emprego de arma de arma de fogo, dada ausência de realização de perícia para constatação da sua potencialidade lesiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0046606-16.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 30/11/2019. Por volta de 20h30min, em via pública, na Av. General Teófilo Ribeiro de Arruda, bairro Duque de Caxias, nesta capital, os denunciados Bruno e Fábio Augusto, agindo em prévio ajuste de vontades em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si, um veículo Peugeot, cor cinza, ano/modelo 2012, placas OBF-8728, de propriedade da vítima Adeildo da Silva.”

Encerrada a instrução criminal, o juiz de origem reconheceu a responsabilidade criminal dos réus, condenando-os pela prática do crime descrito na denúncia, assim fundamentando:

“Analisando as provas carreadas aos autos, percebe-se que a materialidade se encontra devidamente comprovada pelo termo de apreensão de fls. 11/12; termo de reconhecimento de pessoa de fl. 17; termo de entrega de fl. boletim de ocorrência de fls.30/31 e auto de avaliação indireta de fl. 57.

Com referência à autoria do crime, verifica-se que esta restou positivada nas pessoas dos réus, que foram presos e autuados em flagrante delito em posse da res roubada.

O acusado Bruno Ribeiro, interrogado em juízo declarou
: “(...) Esse fato aconteceu
; participei do roubo
; nós dois estava usando droga e acabou, daí combinamos esse assalto; a gente estava andando a pé e procurando alguma coisa pra assaltar; vimos esse carro e fizemos o assalto;
era uma arma, eu que estava com ela
; já fui preso e respondo a outros processos (...)”.

O réu Fábio Augusto ao ser interrogado em juízo apresentou a seguinte versão
: “(...)
O fato aconteceu, participei desse roubo; tinha uma arma de fogo e ela estava com o Bruno
; fomos presos logo em seguida; os pertences da vítima foram devolvidos; respondo a outros processos(...)”.

A vítima Adeildo da Silva, em juízo prestou as seguintes declarações:
“(...) Estava trafegando na avenida com velocidade reduzida, quando
os dois saíram de trás de uma árvore e me abordaram e obrigaram eu descer do carro com uma arma de fogo
...; levaram meu carro, dois celular, minha carteira com os documentos; uma quadra abaixo vi uma viatura da polícia e acenei; noticiei o ocorrido, indiquei a direção que eles foram e a polícia logo localizou eles parados no trânsito, acho que uns dez minutos após eles me roubarem;
recuperei todos os meus pertences; reconheci os dois
; eles me abordaram a pé (...).

A testemunha SD/PM Leandro Souza declarou
: “(...) Estávamos em rondas pelo bairro quando a vítima nos acionou; relatou os fatos; colocamos a vítima dentro da viatura e logo em seguida avistamos o carro da vítima parado no trânsito com os acusados; ela reconheceu eles;
todos os pertences foram recuperados; achamos a arma de fogo também
; parece que a vítima era uber e eles abordaram a vítima e tomou seu veículo(...)”.

Os acusados confessaram a pratica do delito. Confissão esta corroborada pelas demais provas produzidas em juízo, dentre elas o reconhecimento seguro efetuado pela vítima
.

Os Tribunais Pátrios admitem a condenação do réu, quando a vítima reconhece o autor do roubo, e estas provas são corroboradas por outras produzidas em juízo. (...).

Restou inconteste a ocorrência da majorante de uso de arma de fogo, devidamente apreendida
. Assim como, restou induvidoso o concurso de pessoas.”

Como visto, as provas existentes nos autos comprovam que o roubo foi perpetrado mediante emprego de arma de fogo.

Consta do Termo de Exibição que foi apreendido [em posse dos apelantes] 1 revólver Taurus, no YL359175, calibre 38, acompanhado de 4 munições do mesmo calibre [id. 149575743].

Na audiência de instrução, tanto a vítima como os réus foram unânimes em afirmar que o crime foi cometido com uso de arma de fogo, a qual, inclusive, foi apreendida logo após a ação criminosa, conforme, aliás, atestou o agente policial Leandro Souza.

Em que pese a irresignação da defesa, a falta de perícia na arma utilizada na prática do crime não impede o reconhecimento da causa de aumento, notadamente nos casos em que sua utilização está demonstrada pelas demais provas dos autos.

Nesse sentido são os seguintes arestos do STJ:

“(...) no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que
a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde
de apreensão da arma utilizada no crime e
de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima”
(STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, 21/06/2021)

“(...) sem razão quanto à aplicação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, uma vez que,
nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dispensável
a apreensão e
a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova
, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas (HC n. 475.694/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/4/2019). Precedente. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 745.356/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 15/8/2022.)

Neste Tribunal, a questão está pacificada no Enunciado Criminal no 1, segundo o qual
“é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
.

Não desconheço a jurisprudência do STJ no sentido de que a arma sem potencial lesivo
“caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da majorante de pena, uma vez que está vinculada ao potencial lesivo do instrumento, dada a sua ineficácia para a realização de disparos”
(STJ, HC 449.697/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 28/06/2018).

Todavia, se o acusado sustenta que o artefato não detém potencial lesivo, cabe a ele provar o alegado, conforme se vê no seguinte julgado do STJ:

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da majorante do art. 157, §2-A, I, do CP prescinde da
apreensão e
perícia da arma
, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima,
cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 26/8/2022.)

No presente caso, a defesa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, subsistindo, nesse aspecto, o poder vulnerante que é ínsito à utilização de arma de fogo.

Assim sendo, deve ser mantida a majorante prevista no
art. 157, § 2o-A, I, do CP.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022